Tribunal: TJPA
Processo: 0833325-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833325-38.2020.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ANTONIO CARLOS ROSSI DE SOUZA, BRUNO NUNES DE SOUZA, RODRIGO NUNES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0833325-38.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BERLIM

INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E

THAÍS A. TRINDADE DOS SANTOS- OAB/PA 17.068

APELADOS: ANTÔNIO CARLOS ROSSI DE SOUZA, BRUNO NUNES DE SOUZA E RODRIGO NUNES DE SOUZA

ADVOGADOS:

PEDRO ALVES -OAB/PA 20.106 E RAYSSA SILVA SOLYNO – OAB/PA 27.553

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que as condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% do valor do imóvel atualizado, danos morais de R$ 20.000,00, e correção do saldo devedor com base no INCC até 30/04/2014 e, posteriormente, pelo INPC. A defesa questiona a legitimidade passiva, a inexistência ou redução dos lucros cessantes, a manutenção do índice INCC e a caracterização ou redução do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; (ii) a obrigação de indenizar por lucros cessantes e o índice de correção monetária aplicável; (iii) o valor fixado para os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA possui legitimidade passiva, dado seu papel na relação contratual do empreendimento, comprovado por sua atuação financeira e comunicação com os compradores.

4.

A prescrição aplicável é decenal, conforme art. 205 do CC, em se tratando de responsabilidade contratual, afastando-se a alegação de prescrição trienal.

5.

A mora contratual pelo atraso na entrega do imóvel gera direito à indenização por lucros cessantes, presuntiva, em 0,5% do valor do imóvel, entendimento conforme precedentes do STJ e do TJPA.

6.

A correção monetária do saldo devedor até a data prevista de entrega do imóvel deve seguir o INCC; após esta data, é substituída pelo INPC, nos termos da Súmula 83 do STJ.

7.

Os danos morais, fixados em R$ 20.000,00, devem ser reduzidos para R$ 10.000,00 para ajustar-se ao princípio da razoabilidade e evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A construtora envolvida na gestão do empreendimento possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de atraso na entrega.

2.

O prazo prescricional para reparação por responsabilidade contratual é decenal.

3.

O atraso na entrega de imóvel gera presunção de lucros cessantes.

4.

A correção monetária aplica-se pelo INCC até a data contratual de entrega e pelo INPC após essa data.

5.

O dano moral por atraso na entrega deve ser razoável e proporcional à extensão dos prejuízos causados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CDC, art. 51, VII; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0814327-90.2018.8.14.0301, Rel. Alex Pinheiro Centeno, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0833325-38.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BERLIM

INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E

THAÍS A. TRINDADE DOS SANTOS- OAB/PA 17.068

APELADOS: ANTÔNIO CARLOS ROSSI DE SOUZA, BRUNO NUNES DE SOUZA E RODRIGO NUNES DE SOUZA

ADVOGADOS:

PEDRO ALVES -OAB/PA 20.106 E RAYSSA SILVA SOLYNO – OAB/PA 27.553

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BERLIM

INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpuseram

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou parcialmente

procedente a pretensão para:

a) Pagar indenização pelos lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato atualizado (com base no IPCA-E) do imóvel, devidos por mês, desde 30/04/2014 (data da mora firmada nesta sentença, até o dia na qual houver a entrega do empreendimento aos autores. O valor apurado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação das rés no processo.

b) Pagar indenização pelos danos morais causados aos autores no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - acrescidos de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da presente decisão

c) Corrigir o saldo devedor com base nos seguintes parâmetros: c.1) Com base no Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC) até a data prevista no contrato para a entrega do empreendimento qual seja 30/04/2014.

c.2) A partir de 01/05/2015 até a data em que houver o pagamento da parcela final devida pelos promissários compradores o índice deverá ser reajustado com base no INPC.( Pje ID 4101965, páginas 1-7)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- ilegitimidade passiva
ad causam
de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA;

-
inexistência de lucros cessantes ou, se havidos, que sejam fixados em 0,5% sobre o valor pago aos Apelados e não sobre o valor corrigido do imóvel;

-manutenção do índice de correção monetária INCC e

- dano moral indenizável não caracterizado ou, se mantido, que haja redução do valor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID

4101967 – páginas 1-20).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0833325-38.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BERLIM

INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E

THAÍS A. TRINDADE DOS SANTOS- OAB/PA 17.068

APELADOS: ANTÔNIO CARLOS ROSSI DE SOUZA, BRUNO NUNES DE SOUZA E RODRIGO NUNES DE SOUZA

ADVOGADOS:

PEDRO ALVES -OAB/PA 20.106 E RAYSSA SILVA SOLYNO – OAB/PA 27.553

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença de seus requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade.

Às premissas iniciais que decididas objetivamente.

Ilegitimidade Passiva A
d Causam

O Levantamento Financeiro do Empreendimento Torres Florata envolve destacadamente
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
na relação contratual apontada, segundo PJe ID 410913, páginas 1-2.

Para tanto, basta observar que a documentação exige o
slogam

da
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
que

anuncia sua

responsabilidade na

informação financeira exibida, não podendo ser declarada parte ilegítima para figurar no campo passivo da questão litigiosa.

Premissa rejeitada.

Prescrição Trienal ou Quinquenal

Pretensão de reparação civil em descumprimento do contrato de compra e venda do imóvel, a prescrição é decenal conforme artigo 205 CC.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA
- CLÁUSULA ARBITRAL - AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ARBITRAL PELO ADERENTE -ESTIPULAÇÃO DE NOVO PRAZO DE ENTREGA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CEF - IMPOSSIBILIDADE - TEMA IRDR Nº 39 TJMG - PREVALÊNCIA DO PRAZO ORIGINAL - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS.

I. A empresa construtora possui legitimidade para arcar com a restituição da taxa de evolução da obra, em situações de atraso injustificado na entrega do imóvel

II. O prazo prescricional da pretensão de reparação por danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel é decenal, eis que se trata de hipótese de responsabilidade contratual. Precedentes do STJ
.
III. A utilização compulsória da arbitragem é vedada quando a parte aderente não instaura o procedimento arbitral e também pelo que dispõe o artigo 51, inciso VII, do CDC, ainda que eventualmente satisfeitos os requisitos do artigo 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96.
IV. Em consonância com o julgamento do IRDR nº 39 do TJMG, deve prevalecer o prazo inicialmente estipulado no contrato particular de compra e venda para entrega do imóvel, por ser abusiva a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de acordo com a celebração do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal.
V. "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (Tema 971 do STJ).
VI. Os danos morais não são decorrentes do mero descumprimento do contrato, mas do descumprimento que desborda os limites da razoabilidade. O simples atraso na entrega do imóvel, por si só, não acarreta em indenização por danos morais.
VII. Consoante entendimento firmado pelo STJ, nos casos de atraso na entrega de imóvel, por fato atribuível à construtora, é devida ao promissário comprador indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel, independentemente da existência de prova.
VIII. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema nº 970, sedimentou o entendimento de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". No entanto, evidenciada que a multa moratória arbitrada não foi suficientemente capaz de contemplar os prejuízos materiais suportados pelos autores em razão do atraso na entrega do imóvel, é possível sua cumulação com os danos emergentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.275717-9/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2024, publicação da súmula em 02/04/2024). Destaquei.

Dessarte, a premissa arguida merece ampla rejeição eis que o prazo prescricional é decenal.

Questões iniciais afastadas, decido as proposições de mérito.

Lucros Cessantes e Base de Cálculo

Inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO.
QUANTUM
DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL
. PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUPORTADOS PELA RÉ, VISTO QUE A AUTORA DECAIU EM PARTE MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
.

1.

Da detida análise dos autos, verifico que o objeto dos recursos interpostos se confunde, razão por que foram analisados conjuntamente.

2.

No caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato. Assim sendo, acerca da fixação de lucros cessantes, impõe-se o reconhecimento da mora da construtora quando do atraso na entrega do bem além da tolerância contratual, configurada de plano a partir do encerramento deste, sendo devidos aluguéis a título de lucros cessantes como medida objetiva de aferição daquilo que o comprador teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

3.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel,
in casu
, verifico que o valor arbitrado pelo juiz no percentual de 0,5% (meio por cento) se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

4.

Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus à integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel.

5.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.

6.

Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito.

7.

Por fim, considerando que a parte autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, deve ser reconhecido seu decaimento mínimo na demanda e, por conseguinte, o múnus da parte requerida de suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais, no importe de 10% fixado na sentença.

8.

Recursos
CONHECIDOS, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ (GUAMÁ ENGENHARIA LTDA) E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA (TAYNARA CASTRO DA SILVA),
para reformar a sentença para reconhecer a ocorrência de danos morais sofridos pela autora/apelante, e fixar a indenização no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, considerando que a parte autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, deve ser reconhecido seu decaimento mínimo na demanda e, por conseguinte, o múnus da parte requerida de suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais, no importe de 10% fixado na sentença.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814327-90.2018.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 ) Destaquei.

Atraso na entrega de obra presume os lucros cessantes que devem ser fixados no valor de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) do valor do imóvel cujo precedente acompanhado dada a excelência do raciocínio jurídico nele estipulado.

Premissa rejeitada, portanto.

Dano Moral Indenizável e Redução

Os danos morais indenizáveis estão configurados, sendo esse ponto irretocável dado o atraso na entrega da Unidade Imobiliária sob enfoque. Todavia, o valor será reduzido a fim de se ajustar ao entendimento desta Relatora cujo precedente destaco:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES.
DANOS MORAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que condenou a apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel,
danos morais no valor de R$ 10.000,00
e custas processuais, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária do Edifício Village Arcádia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel gera obrigação de indenizar por lucros cessantes; (ii) se há direito à compensação por danos morais em decorrência do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na entrega do imóvel configura mora contratual e gera o direito à indenização por lucros cessantes, presumida pelo tempo em que o comprador foi privado do uso ou aluguel da unidade imobiliária.

4.

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é considerada abusiva, devendo ser limitada a esse período, conforme jurisprudência consolidada.

5.

Os danos morais são devidos quando o atraso na obra ultrapassa o mero dissabor, causando frustração e angústia ao consumidor.

6.

A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo, sendo de responsabilidade da construtora justificar adequadamente o atraso, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para manter a sentença objurgada em todos os seus termos porque agendada conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel gera a presunção de danos materiais na forma de lucros cessantes.

2.

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva e enseja a condenação por danos morais e materiais.

3.

Os danos morais são devidos quando o atraso na obra causa prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2018.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0067009-31.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024 )

Reduzo, portanto, os danos morais indenizáveis de R$ 20.000,00(vinte mil reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais)

a fim de se ajustar à razoabilidade necessária a não comportar outras digressões.

Correção do Saldo Devedor

Eis o excerto extraído da sentença objurgada,
in verbis:

c) Corrigir o saldo devedor com base nos seguintes parâmetros:

c.1 ) Com base no Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC) até a data prevista no contrato para a entrega do empreendimento qual seja 30/04/2014.

c.2) A partir de 01/05/2015 até a data em que houver o pagamento da parcela final devida pelos promissários compradores o índice deverá ser reajustado com base no INPC.( PJe ID 4101965, página 7).

Perceba que o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil foi aplicado até a data à entrega do empreendimento. Após o transcurso do prazo de entrega, há incidência do INPC.

A sentença combatida observou o enunciado sumular 83 STJ que observada na jurisprudência daquela Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971/STJ.
SALDO DEVEDOR.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. SUBSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial" (REsp 1.631.485/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019).

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data-limite para entrega da obra. Precedentes
.

5. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de excluir da condenação a indenização por danos morais.

(AgInt no AREsp n. 2.426.810/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.). O destaque é meu.

Portanto, a sentença combatida somente será reajustada no valor dos danos morais indenizáveis para atender à razoabilidade necessária e evitar o enriquecimento ilícito.

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Apelação Cível para redução do dano moral de R$ 20.000,00(vinte mil reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais),

mantendo-se irretocável a objurgada em seu demais termos dado o acerto do raciocínio jurídico conforme precedentes do TJPA.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2024